Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-54.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800700-54.2021.8.14.0029

APELANTE: MARIA RAMOS RABELO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800700-54.2021.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARACANÃ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA RAMOS RABELO

ADVOGADOS: RODRIGO CARDOSO DA MOTTA, PEDRO SOUSA MONTEIRO e GILMAR RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: BANCO BMG S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Documentos pessoais, contrato assinado e comprovantes de transferência bancária. Inexistência de nulidade ou irregularidade. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Repetição de indébito indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARIA RAMOS RABELO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, movida em face do BANCO BMG S/A, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e afastando os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a validade da contratação do cartão de crédito consignado e da reserva de margem consignável (RMC) e (ii) a existência de danos morais e repetição de indébito.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) constitui uma modalidade válida de crédito, sendo admitido o desconto mensal de até 5% do benefício previdenciário para amortização da fatura.

4.

O banco apresentou contrato assinado, documentos pessoais da autora, solicitação de saque via cartão de crédito e comprovantes de transferência bancária dos valores contratados, demonstrando a regularidade da pactuação.

5.

A inexistência de prova da nulidade do contrato afasta a alegação de falha na prestação do serviço bancário, cabendo ao consumidor demonstrar eventual irregularidade concreta na contratação, conforme entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ.

6.

A contratação de empréstimo com saque mediante cartão de crédito e a utilização dos valores creditados na conta da autora afastam a tese de desconhecimento da operação.

7.

A ausência de ilicitude na conduta do banco inviabiliza a configuração do dano moral, que exige violação a direitos da personalidade, além de afastar a repetição de indébito, visto que os descontos decorreram de contratação válida.

8.

O indeferimento de prova pericial pelo Juízo de origem não caracteriza cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para o julgamento da causa, sendo o magistrado destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é modalidade válida de crédito, desde que comprovada a anuência do consumidor. 2. A apresentação de contrato assinado, documentos pessoais e comprovantes de transferência bancária demonstra a regularidade da contratação e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 3. A ausência de prova concreta de irregularidade na contratação impede a configuração de falha na prestação do serviço bancário e afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais. 4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova pericial, por entender que os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível 0818467-05.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 28/05/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA RAMOS RABELO
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
18117423)
a
ação declaratória de inexistência de relação jurídica
,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno ainda a parte requerente, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando esta suspensa em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
”.

Em suas razões (PJe ID 18117426) a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“A) REQUER-SE QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEMANETO DE DEFESA, COM CASSAÇÃO DA RESPEITÁVEL SENTENÇA DE ID nº 93523588, demonstrada á imprescindibilidade de oportunizar á Recorrente o exercício do contraditório e ampla defesa, com abertura de prazo para especificação de provas apresentada pelo Recorrido, a fim de que seja respeitado o devido processo legal, nos termos dos artigos 350 e 351, ambos do CPC/15 c/c art. 5º, inciso LV, dá CR/88, tendo em vista á evidente falsificação o dá assinatura do Apelante, requer-se á produção de PROVA PERICIAL, para auferir á autenticidade dos documentos apresentados pelo Banco Apelado, em especial o documento junto á ÍD nº 52188213 e 52188214. B) DECLARAR INEXISTENTE O NEGÓCIO JURÍDICO, que originou os descontos indevidos advindos dá não contratação de Carta o RMC, uma vez que os documentos apresentados pelo Apelado que supostamente seria o contrato realizado a título de Carta o RMC junto ÍD nº 52188213 e 52188214, NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTESTADO, uma vez que se trata de contrato COMPLETAMENTE DISTINTO do contrato impugnado, conforme resta devidamente comprovado, sendo imprescindível á produção

de PROVA PERICIAL, para auferir a autenticidade dos documentos apresentados pelo Banco Apelado, em especial o documento junto á ÍD nº 52188213 e 52188214. C) CONDENAR o Apelado a restituir em dobro os valores debitados indevidamente na conta bancária dá Apelante, corrigidos monetariamente pelo índice oficialmente adotado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desde as cobranças indevidas, e juros moratórios de 1% ao mês AMBOS A PARTIR DE CADA DESCONTO, em consonância com a inteligência do art. 42, Parágrafo Único, do CDC e com ás súmulas 43 e 54 do STJ)”; D) CONDENAR O APELADO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, devendo o valor ser fixado no importe de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico dá condenação , com incidência de correção monetária pela tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso – data do primeiro desconto indevido (Enunciados nº 43 e 54 dá Sumula do STJ).
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

18117430
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Passo ao exame da preliminar apresentada pela
apelante de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme relatado, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de seu direito de defesa, haja vista que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial, julgando o feito antecipadamente.

Pois bem.

Quanto à controvérsia, entendo que não assiste razão à apelante, pelo que a preliminar suscitada deve ser afastada, senão vejamos.

Como é cediço, nos termos do art.
370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Por sua vez, o parágrafo único de tal dispositivo legal ensina, ainda, que
“
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Assim sendo, ressai da lei a conclusão de que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a este deferir a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa e dispensar os atos instrutórios impertinentes, inúteis ou meramente protelatórios.

Nesse sentido, trago à baila entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRÓTESE MAMÁRIA. MONITÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova técnica considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1638733 SP 2019/0371884-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Ademais, constata-se que em audiência a apelante afirmou não ser necessária a produção de demais provas, pleiteando pelo julgamento imediato do processo, conforme termo de audiência de ID 18117418.

Assim sendo, é medida de rigor
a rejeição da preliminar suscitada
, por não se evidenciar qualquer constrangimento ilegal ao direito de defesa da apelante.

Superada a preliminar arguida, vamos ao mérito.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 18117339.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado (PJe ID

18117353), solicitação de saque via cartão de crédito (PJe ID 18117352), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 18117353 - Pág. 8 a 9) e o comprovante de transferência bancária do saque autorizado e do saque complementar (PJe ID 18117358 e 18117359).

Ainda, diante do saque mediante cartão de crédito, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação só é possível com o cartão consignado.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“Analisando os autos, a parte autora comprovou, mediante documentos juntados aos autos que há desconto em seu benefício previdenciário oriundo do contrato de cartão de crédito consignado com a parte ré, se desincumbindo, desta forma, do ônus previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 42305443). Contudo, a parte requerida comprovou as suas alegações de que a contratação foi regular, apresentando o instrumento contratual (ID. 52188214 - Pág. 3), devidamente assinado pela parte requerente, desincumbindo-se do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC). O banco requerido colacionou aos autos, ainda, comprovantes de transferência bancária (TED) nos valores de R$ 1.063,00 (um mil e sessenta e três reais) (ID 52188219) e R$ 815,91 (oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos), demonstrando que o valor do contrato foi efetivamente disponibilizado em favor da parte autora.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
MARIA RAMOS RABELO
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025